Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018884-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), HENRIQUE SALOMAO DOS SANTOS - CPF: 007.396.032-21 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO TUTELAR – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DUVIDOSA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL MANTIDA
– NÃO
PROVIMENTO.

Em vista de a probabilidade de provimento do RAI ser duvidosa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Henrique Salomão dos Santos, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
que negou o pedido liminar, requerido na ação mandamental (id. 179371196, págs. 01/05).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua desclassificação no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Primavera do Leste foi sem qualquer base objetiva de avaliação para fundamentar o ato administrativo.

Salienta que a falta de objetividade da avaliação psicológica é patente e a decisão recorrida não apresentou justificativa sobre a aptidão atestada no laudo técnico que acompanhou o recurso.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 191223184, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Henrique Salomão dos Santos, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
que negou o pedido liminar, requerido na ação mandamental.

Ao decidir o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Agravante, assim fiz grafar:

(...).

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como os documentos apensos ao feito, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto à aludida ausência de objetividade na avaliação psicológica, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, formulado por Henrique Salomão dos Santos, mantendo inalterada a decisão recorrida.
(Sic).

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, a princípio, não visualizei nenhuma irregularidade na avaliação psicológica que o considerou inapto.

Ademais, ainda que tenha apresentado laudo técnico considerando-o apto ao desempenho do cargo, entendo que não justifica a concessão do pedido de tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento, posto que produzido a pedido da parte interessada.

Frise-se que o exame psicológico fora realizado de acordo com o previsto no Edital regulamentador do certame que assim prevê:

10.3. O Exame Psicológico será realizado por profissionais da área de psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia, cujos laudos enunciarão as condições de habilitação dos candidatos. 10.4. A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e nela serão utilizados instrumentos definidos a partir dos perfis psicológicos ocupacionais, baseados nas atribuições e atividades do cargo.

Dessa forma, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, especialmente a probabilidade de provimento do Recurso, a decisão que negou a tutela recursal deve ser mantida.

Por tais considerações o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, interposto por Henrique Salomão dos Santos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024